Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-64.2024.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-64.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), KAREN SABRINA LIMA DA SILVA - CPF: 039.488.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de triangulação processual decorrente da não citação da parte requerida, determinando o pagamento das custas processuais sem fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por ausência de citação foi correta, considerando os dispositivos do Decreto-Lei no 911/69 que regulam a busca e apreensão e a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias para a localização do bem ou conversão do feito em ação executiva.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 8o, estabelece que a busca e apreensão constitui processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão.

4. Não obstante, é ônus do autor adotar todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

5. A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de triangularização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação no 0004575-76.2012.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019.

2. TJDFT, Apelação no 07058424120208070003, Rel. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Canopus Administradora De Consórcios

S.A
., contra r. sentença do Juízo da Vara Única de São José dos Quatros Marcos, no processo n.o 1000018-64.2024.8.11.0039, proposta em face de
Karen Sabrina Lima da Silva
, que
julgou extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, reconhecendo a ausência de citação como pressuposto processual para o válido desenvolvimento da relação processual, ademais, condenou a parte ao pagamento de taxas e custas de distribuição inicial; contudo, não condenou em honorários sucumbenciais por ausência de triangulação da relação processual.

Em síntese, inconformada, a apelante opôs Embargos de

Declaração, que foram rejeitados. Em suas razões recursais argumenta que na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n°911/69, a citação somente ocorre após a apreensão da garantia, e que não cabe falar em citação da requerida, por não ter existido o cumprimento integral liminar, requerida na inicial.

Aduz que por se tratar de procedimento especial, a extinção do processo com a devolução de apenas 1 (um) mandado, beneficia a parte devedora, bem como, que o pressuposto principal da Ação e Busca e Apreensão é a comprovação em mora do devedor.

Apresenta Jurisprudência, sustentando que embora a citação do réu seja indispensável à validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de sua constituição, bem como desenvolvimento válido e regular do processo, e que a extinção pela ausência de citação válida deve ocorrer se a parte não promover e esgotar as diligências a fim de localizar o requerido, para então haver fundamento conforme art. 485, inc. III, do CPC.

Por fim, alega estarem preenchidos os pressupostos processuais específicos e que a citação não se apresenta como requisito principal, até que ocorra a apreensão do bem, dessa forma, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de prosseguir com cumprimento da liminar.

Sem contrarrazões, por não estar
angularizada
a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, contra r. sentença do Juízo da Vara Única de São José dos Quatros Marcos, processo n.o 1000018-64.2024.8.11.0039, ajuizado em face de
Karen Sabrina Lima da Silva
, que julgou extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, condenando a parte ao pagamento de taxas e custas de distribuição inicial; porém, não condenando em honorários sucumbenciais, devido à ausência de triangulação da relação processual.

Pois bem.

É cediço ser a
citação é
indispensável à validade do processo, seja do réu, executado ou interessado (
artigos 238 e 239 do CPC
), é o ato qual convoca quem irá integrar a relação processual, ou seja, faz-se necessária a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil)
.

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Contudo, o
DECRETO-LEI No 911/69
(Lei da Alienação Fiduciária),
com status de “Lei Especial”, autoriza ritos e procedimentos próprios, na forma do
art. 3o, § 8o
,
"a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior"
, e tendo sido comprovada a mora
,
a luz do
artigo 2o, § 2o do Dec-Lei 911/69,
conforme
(ID - 255078199),
passamos

à inteligência do
art. 3°, §3o
, do mesmo decreto, extraindo que a
citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo.

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 3° O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar

O ápice da questão recursal, suscitada pela apelante,
é o
não
esgotamento de todas as vias diligenciais para viabilizar o cumprimento da liminar para a retomada do bem;
entretanto, a problemática da r. sentença em tela, reside no impulsionamento regular do processo, o qual depende dos atos e diligências a serem requeridas pelo autor,
que não foram exercidas na totalidade de seus direitos

(ID 255078667).

Foi DESÍDIOSA a parte interessada, pois, após certidão de devolução do mandado de Busca e Apreensão e Citação
(ID. 255078662)
, apesar oportunizado,
simplesmente não indicou, nem solicitou outros meios, para localizar o domicílio apelado/requerida, e embora tenha manifestado, no prazo devido, apenas requereu (ID 255078667) a inclusão de Bloqueio de circulação RENAJUD, não esgotando os meios diligenciais.

Sendo infrutífera a tentativa para localização do veículo, cabe ao autor/apelante diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação. E não sendo requerida a conversão do pleito em ação executiva
(artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69)
, verifica-se o enquadramento,
PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL,
para
extinção do feito, sem resolução do mérito -
inc. VI, do artigo 485 do CPC
-
e não por ausência de triangulação processual decorrente da falta de
CITAÇÃO
.

“Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM NÃO LOCALIZADO - PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 4o DO DL 911/69 – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – INÉPCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa se trata de opção colocada à disposição do credor fiduciário, consoante art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69. Assim, é permitido ao credor requerer a conversão caso o veículo não seja encontrado ou não esteja na posse do contratante.

(N.U 0004575-76.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Portanto, a desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, reverberando jurisprudencialmente os seguintes entendimentos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. Em que pese não haver nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, o ponto controvertido da ação está pautado na ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e perda superveniente de interesse de agir, tendo em vista que, embora equivocada a determinação do magistrado a quo para que o réu comprovasse a localização do veículo, o fato é que o apelante sequer apresentou novo endereço a ser diligenciado, não havendo mais meios para ação judicial. 3. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da ação sem resolução do mérito medida que se impõe. 4. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato. 5. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. 6. Precedente jurisprudencial: Acórdão n. 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1315863, 07058424120208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021 - g.n.)

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOALDESNECESSIDADE. I - Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença por fundamento diverso. III - Desnecessária a intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, pois não se trata de extinção do processo por abandono, art. 485, incs. II e III, do CPC. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1287287, 07053142920198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020)

A r. sentença do juízo
a quo
merece ser mantida.

Observando o
artigo 85, § 11, do CPC
, que fixam os honorários de sucumbência recursais, devido ao trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição, entretanto, considerando o presente caso, cuja condenação em honorários na instância originária, não foi determinada, considero que não devem ser arbitrados honorários, consoante inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ex posit
, CONHEÇO da apelação e lhe NEGO PROVIMENTO. Deixo de arbitrar os honorários advocatícios recursais pela ausência de
triangularização
da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025